Tribunal: TJDFT
Processo: 0732881-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS REALIZADAS. IMÓVEL REINTEGRADO. BENFEITORIAS INDENIZÁVEIS. NECESSÁRIAS E ÚTEIS. INEXISTÊNCIA. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DESPESAS COM A MUNDANÇA DO AUTOR. LIMPEZA DO TERRENO. DEMONSTRADAS. DEVER DE INDENIZAR. GASTOS COM FECHAMENTO DO LOTE. NÃO COMPROVADO. EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido de indenização por benfeitorias em terreno reintegrado e improcedente o pedido reconvencial de indenização por despesas relativas à reintegração.
2. O artigo 1.219 do Código Civil estabelece: “O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.”
3. Ainda que existisse uma construção no lote, a prévia retirada do madeiramento, telhas, portas, louças, fiação, entre outros itens, afastou do bem qualquer utilidade, pois restaram piso e paredes. Assim, uma vez afastada a característica de benfeitoria útil, não há se falar em indenização.
4. Os gastos com a mudança do autor/reconvindo e remoção de entulho do terreno reintegrado, por terem sido realizados pela ré/reconvinte para viabilizar a reintegração de posse, devem ser reembolsadas. As demais despesas, à míngua de comprovação, não comportam indenização.
5. Recurso da ré/reconvinte conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor/reconvindo desprovido. Preliminar rejeitada.